Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA COM ATRIBUIÇÃO DE NOTA REFERENTE AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ALUNO QUE OPTOU PELA REALIZAÇÃO DA MATÉRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Antônio Dias da Costa em face de Damásio Educacional S/A em razão do atraso na entrega do diploma de Pós-Graduação constando a nota do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

2.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Considerando que o Autor optou por realizar a entrega do trabalho de conclusão, tendo inclusive realizado o pagamento de contrato de prorrogação para a entrega, evidentemente que em seu diploma de pós-graduação a referida informação deverá constar de forma expressa, mormente porque a ausência da nota poderá acarretar prejuízos ao autor que deixará de obter pontuação em determinados concursos públicos que exigem a nota atribuída ao TCC para validação do documento.

4.

Restando comprovada a falha da empresa Recorrida, deve esta responder pelos danos causados pela prestação inadequada dos serviços.

5.

O dano moral, por sua vez, é
in re ipsa
, quer seja pela frustração da utilização do diploma, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Antônio Dias da Costa em face de Damásio Educacional S/A em razão do atraso na entrega do diploma de Pós-Graduação constando a nota do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Em síntese, informa que contratou o curso de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário em 2017, o qual findou em julho/2019, aduz que cursou todas as disciplinas, inclusive, realizou a entrega do TCC, mesmo após a alteração legislativa que permitiu a dispensa do referido trabalho para obtenção do título, contudo, consta no sistema interno da ré que o Autor havia solicitado a dispensa da referida matéria.

Aduz que apesar da nova Resolução do MEC tornar facultativa a realização do TCC a atribuição de nota do trabalho de conclusão é primordial para participação de concursos públicos, bem como lecionar em Instituição de Ensino Superior.

Assim, busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na regularização da nota do TCC, com a respectiva entrega do Certificado de Conclusão de Curso, além de condenação em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformado, o Recorrente ANTÔNIO DIAS DA COSTA nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Em que pese a sentença do juízo de origem que julgou improcedente os pedidos iniciais por considerar que não houve demora excessiva na expedição do documento de conclusão do curso, considerando que foi concluído em novembro/2019 e o diploma encaminhado ao aluno em 18/02/2020 é necessário destacar que a causa de pedir
trata-se da ausência de atribuição de nota da matéria referente ao Trabalho de Conclusão de Curso no referido diploma
.

É cediço que a
Resolução CNE/CES 01/2008
homologada pelo MEC definiu novas normas e diretrizes para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC), dentre elas a facultatividade na entrega do trabalho de conclusão de curso de Pós-Graduação
lato sensu.

Ocorre que apesar da possibilidade de dispensa, o Aluno optou por realizar o trabalho de conclusão de curso, conforme documentos apresentados na inicial e na impugnação, dentre eles o contrato de prorrogação para envio do TCC, comprovante de pagamento do TCC (id no 93799988), página do aluno com envio da documentação (id no 9379989) e, por fim, o trabalho de conclusão de curso (id no 9379991)

Deste modo, considerando que o Autor optou por realizar a entrega do trabalho de conclusão, tendo inclusive realizado o pagamento de contrato de prorrogação para a entrega, evidentemente que em seu diploma de pós-graduação a referida informação deverá constar de forma expressa, mormente porque a ausência da informação poderá acarretar prejuízos ao autor que deixará de obter pontuação em determinados concursos públicos que exigem a nota atribuída ao TCC para validação do documento.

Deste modo, resta configurada a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrida, porquanto a expedição do diploma com a atribuição de nota de todas as matérias, somente fora obstada em razão da informação equivocada lançada pela empresa de que o Aluno teria solicitado a dispensa da disciplina.

Restando comprovada a falha da empresa Recorrida, deve esta responder pelos danos causados pela prestação inadequada dos seus serviços.

A toda evidência, a ré não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral, por sua vez, é
in re ipsa
, quer seja pela frustração da utilização do diploma, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
ANTÔNIO DIAS DA COSTA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

CONDENAR
a empresa ré a regularizar a nota do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso do Autor e, por consequência, providenciar a entrega do diploma de Pós-Graduação
lato sensu
em Direito e Processo Previdenciário com a atribuição de nota da referida matéria;

2)

CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator